Tribunal: TJSP
Processo: 1028447-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não demonstrada. 2 Capitalização de juros legalmente autorizada para a espécie (art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 02.08.2004). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não demonstrada. 2 Capitalização de juros legalmente autorizada para a espécie (art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 02.08.2004). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp Repetitivo no. 973.827/RS e Súmula no 541 do STJ). 3. Seguro prestamista. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.639.259/SP. 4. Tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem. Serviços efetivamente prestados. Valores não abusivos. Cobranças mantidas. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP. 5. Imposto sobre Operações Financeiras - IOF. Tributo devido pelos tomadores de crédito conforme dispõe a lei. Exoneração inviável. 6. IOF adicional. O "novo IOF" não incide sobre o IOF diluído propriamente dito, mas sim sobre os recursos utilizados para pagá-lo a vista ao fisco e que foram financiados junto com o pagamento do principal. Inteligência da Tese 3 dos Recursos Especiais repetitivos nos. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a cobrança do seguro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000946420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028447-74.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERT
RAFAEL APOLINARIO DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1028447-74.2020.8.26.0100 - São Paulo - L- Voto no 45779
Voto no 45.779
Apelação Cível n.o 1028447-74.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 39a Vara Cível
Apelante: Robert Rafael Apolinario da Cruz
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não
demonstrada. 2 Capitalização de juros legalmente autorizada para a espécie (art.
28, § 1o, da Lei no 10.931, de 02.08.2004). A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp Repetitivo no. 973.827/RS e
Súmula no 541 do STJ). 3. Seguro prestamista. Nos contratos bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda
casada. Cobrança afastada. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no
1.639.259/SP. 4. Tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem. Serviços
efetivamente prestados. Valores não abusivos. Cobranças mantidas. Orientação
conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP. 5. Imposto sobre Operações
Financeiras - IOF. Tributo devido pelos tomadores de crédito conforme dispõe a
lei. Exoneração inviável. 6. IOF adicional. O “novo IOF” não incide sobre o IOF
diluído propriamente dito, mas sim sobre os recursos utilizados para pagá-lo a
vista ao fisco e que foram financiados junto com o pagamento do principal.
Inteligência da Tese 3 dos Recursos Especiais repetitivos nos. 1.251.331-RS e
1.255.573-RS. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a cobrança do
seguro.
Trata-se de ação de revisão de contrato de financiamento de veículo pelo
valor financiado de R$ 18.900,00 julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls. 139/153, de relatório adotado, apenas para declarar a nulidade da cláusula no 15 do
contrato, limitando a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e
moratórios pactuados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1028447-74.2020.8.26.0100 - São Paulo - L- Voto no 45779
Recorre o autor (fls. 156/163) alegando que quando a parte requerente
entra com a ação de revisão de contrato de financiamento “visa a análise de todas as
cláusulas do contrato entabulado com a Instituição Financeira, o que não ocorreu”.
Assinala que as tarifas como de cadastro, registro do contrato e parcela premiável têm
como função apenas obter proveitos econômicos para o mutuante, ainda que sob a
ignorância do consumidor. Mesmo sobre a tarifa de avaliação, a financeira não trouxe
qualquer comprovação de tal serviço e o seguro de proteção financeira constitui venda
casada inadmissível à luz do CDC. Os juros são exorbitantes e o IOF adicional uma
cobrança bis in eadem. Tendo isso em vista, pugna pelo provimento do recurso a fim de
reformar da r. sentença e consagrar a procedência de sua pretensão inicial.
Recurso processado e respondido pela financeira ré (fls. 169/188) que se
bateu pela legalidade das taxas de juros, bem como das tarifas cobradas.
É o relatório.
O recurso comporá apenas parcial provimento, data venia.
Conforme emana dos autos, em 13.03.2017 as partes celebraram Cédula
de Crédito Bancário no 082239236 (fls. 100/103) para financiamento de veículo pelo
total financiado de R$ 21.561,59, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 705,27, já
incluídos os juros de 2,02% ao mês ou 27,06 % ao ano. No contrato foram cobradas
tarifas de cadastro (R$ 612,00), de avaliação do bem (R$ 408,00), e de registro do
contrato (R$ 120,29), além do seguro prestamista (R$ 900,00) e IOF (R$ 539,37), cujos
valores foram incluídos no financiamento.
Pois bem.
Com respeito aos juros pactuados, não há como tê-los por ilegais. Ao
contrário do que diz o autor, a taxa livremente pactuada de 2,02% ao mês se situa dentro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1028447-74.2020.8.26.0100 - São Paulo - L- Voto no 45779
dos parâmetros de mercado para as operações dessa natureza (financiamento de
veículo), nada havendo nos autos que autorize concluir por qualquer abuso.
Desproporção há, como exemplifica o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “quando
percentual avençado exacerbar uma vez meia ao dobro ou triplo da taxa média de
mercado” (STJ - AgRg no REsp 1.256.894/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
16/10/2012, DJe 29/10/2012 - destaquei).
Portanto, não bastavam meras alegações genéricas a respeito de
abusividade de juros e nem, muito menos, que a taxa praticada teria superado a taxa
média de mercado. Essa taxa média de mercado, conforme já resolveu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não significa teto, ou limite, mas mera referência:
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão
de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras."
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a
Turma, DJe de 1°.8.2011).
O insurgimento contra a capitalização de juros é sem proveito, pois na
espécie ela é legalmente permitida e foi expressamente pactuada.
A Lei no 10.931/2004, que rege as cédulas de crédito bancário é muito
clara a respeito (art. 28, § 1o):
“ § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;
(...)” (grifei).
E o pacto de capitalização vem claro e expresso no contrato,
evidenciando-se pela simples comparação entre as taxas mensal e anual. O exame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1028447-74.2020.8.26.0100 - São Paulo - L- Voto no 45779
instrumento de contrato deixa evidente que os juros não eram simples, mas compostos,
pois se aplicada linearmente à taxa de 2,02% ao mês obviamente não redundaria em
27,06% ao ano (fls. 100).
Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
inclusive em sede de recurso repetitivo, que:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j.
08.08.2012)
“A divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa
mensal, previstas numericamente no contrato, é suficiente para caracterizar a
expressa contratação de capitalização”.
(AgRg no AREsp 357.980/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j. 24.09.2013)
Esse entendimento, aliás, foi cristalizado na Súmula no 541, daquela
Corte, com a seguinte redação: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Inclusive, reforçando esse entendimento, o REsp no 1.388.972/SC, de
cunho repetitivo, reafirmou o conceito do que seja considerado “expressa pactuação”
dizendo que tal conceito foi “redimensionado” exatamente pela orientação da Súmula
acima. Portanto, sem nenhuma razão o inconformismo deduzido.
Quanto a cobrança do seguro de proteção financeira ou prestamista, é
certo que foi analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes
termos:
“DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1028447-74.2020.8.26.0100 - São Paulo - L- Voto no 45779
CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMLUA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesas com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3
A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude
da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de
proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema
958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No corpo do referido julgamento restou expressamente consignado pelo
insigne Ministro Relator que a inclusão do seguro nos contratos não é vedada pela
regulação bancária, por se tratar de um serviço financeiro, até porque esse tipo de
contratação contribui para a redução da taxa de juros.
Apreciando a validade dessa contratação frente a legislação consumerista,
restou decidida a proibição da denominada “venda casada”, nos termos do artigo 39, I,
do CDC.
No caso em questão, embora tenha sido facultada a contratação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1028447-74.2020.8.26.0100 - São Paulo - L- Voto no 45779
seguro, restou configurada a venda casada, uma vez que não foi dada ao consumidor
outra opção de fornecedor que não a Pan Seguros S/A (fls. 100

“CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO”) que compõe o mesmo grupo econômico da
instituição financeira requerida, o que confirma a abusividade em razão da ausência de
liberdade de escolha do autor em contratar seguradora que melhor lhe convinha.
Portanto, impõe-se o afastamento do seguro de proteção financeira, cujo
prêmio deve ser restituído ao autor.
Com relação às tarifas de registro do contrato (R$ 120,29) e de
avaliação do bem (R$ 408,00), o Colendo Superior Tribunal de Justiça analisou
recentemente a controvérsia, sob o rito dos Recursos Repetitivos, nos autos do Recurso
Especial nos. 1.578.553-SP, fixando para a matéria as orientações seguintes:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIOS DE TERCEIRO, REGISTRO DO CONTRTO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILDAIDE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1028447-74.2020.8.26.0100 - São Paulo - L- Voto no 45779
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018 - grifei)
A tarifa pertinente ao registro de contrato diz respeito ao registro junto
ao órgão de trânsito.
No caso dos autos, além de possuir o valor adequado (R$ 120,29), teve
sua efetivação devidamente comprovada com a apresentação do extrato do Sistema
Nacional de Gravames (fls. 118) onde constam as informações do contrato e o registro
do gravame.
O serviço referente à tarifa de avaliação do bem também foi comprovado
pelo termo de avaliação do veículo de fls. 112/117, e a quantia cobrada (R$ 408,00), que
corresponde a aproximadamente 1,5% do valor do bem (R$ 26.800,00), não se revela
abusiva, mas adequada ao serviço prestado.
Já o Imposto sobre Operações Financeiras
IOF é devido pelos
tomadores de crédito por força de lei (Lei no. 8.894/94, art. 3o, inciso I, e Lei no.
9.532/97, art. 58). Logo, impossível a pretendida exoneração de responsabilidade. E
como visto no julgado acima (REsp repetitivos nos. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS), o
STJ pacificou o entendimento de que é possível a contratação de financiamento do valor
do imposto, com os mesmos encargos contratuais.
Finalmente, quanto ao IOF adicional, nenhuma irregularidade há em sua
cobrança, pois de acordo com a tese 3 dos Recursos Especiais repetitivos nos. 1.251.331-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1028447-74.2020.8.26.0100 - São Paulo - L- Voto no 45779
RS e 1.255.573-RS: “Podem as partes convencionar o pagamento do imposto sobre
operações financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (STJ REsp repetitivos nos.
1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2013).
Portanto, como se vê, O “novo IOF” não incide sobre o IOF diluído
propriamente dito, mas sim sobre os recursos utilizados para pagá-lo a vista ao fisco e
que foram financiados junto com o pagamento do principal.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a cobrança do seguro prestamista, cujo valor do prêmio
deve ser restituído ao autor, de forma simples, atualizado pela taxa do contrato durante
os 48 meses de vigência e após pela tabela prática do TJSP, acrescido de juros
moratórios legais contados da citação, mantida, no mais, a r. sentença. Em razão da
sucumbência mínima da ré, fica mantida a condenação do autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tal como fixado na sentença,
observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator